Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL.
1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). Ademais, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.